Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002245-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ALEX APIS DA SILVA - CPF: 060.236.531-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS SILVA COSTA - CPF: 058.815.831-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, NEGATIVA DE AUTORIA,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE COM PREDICADOS FAVORÁVEIS, APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DE TERCEIRA PESSOA - LOCALIZAÇÃO DE DROGAS, APETRECHOS E DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE - D
EVER JURÍDICO DOS AGENTES POLICIAIS - CPP, ART. 301 -
ENCONTRO FORTUITO
DE PROVAS OU
SERENDIPIDADE - ILEGALIDADE AFASTADA - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADOS DO TJMT -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM HC - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÕES DE MACONHA, COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ORIENTAÇÃO DO STJ -
PREDICADOS PESSOAIS, NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JULGADO DO STJ - EFEITOS DIFUSOS DO TRÁFICO DE DROGAS À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43 - PRISÃO CAUTELAR DE COINDICIADO - RELAXAMENTO COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO DO DELITO IMPUTADO - INVIABILIZAÇÃO DE DEFESA - COINDICIADO QUE APENAS PERNOITOU NA RESIDÊNCIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE OBJETOS ILÍCITOS COM O COINDICIADO - PACIENTE PROPRIETÁRIO DA CASA ONDE FORAM APREENDIDOS DROGAS, APETRECHOS E DINHEIRO - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - ÓBICE À EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIBERATÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - M
EDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Os agentes policiais têm o dever jurídico de efetuar a
prisão
de qualquer pessoa que seja encontrada em
flagrante
delito, conforme disposto no art. 301 do CPP (TJMT,

N.U 0001101-70.2017.8.11.0042).

O
c. STJ possui entendimento de que a localização de drogas em encontro fortuito de provas constitui fato legítimo a justificar a prisão em flagrante, de modo a afastar qualquer ilegalidade (HC no 387.899/RS; RHC no 77003/SP).

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A diversidade e natureza da droga [maconha e cocaína], somadas as apreensões de uma balança de precisão e considerável quantia em dinheiro - 3.902,00 (três mil novecentos e dois reais) -, na residência do paciente
, constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, HC no 541.818/SP).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“A extensão da ordem de habeas corpus concedida a alguns dos corréus, por fragilidade dos indícios de autoria, formulada neste writ, mostra-se descabida, pois o acórdão impugnado rejeitou o pleito consoante o entendimento desta Corte de que ‘não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles.”
(STJ, PExt no RHC no 94.553/SP)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(STJ, HC no 510.587/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002245-52.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
FELIZ NATAL

IMPETRANTE(S):

DR. JULIANO BERTICELLI

PACIENTE(S):

ALEX APIS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEX APIS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de incidente processual (NU 1000063-08.2021.8.11.0093), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o flagrante seria ilegal porque a
“polícia utilizou-se de mandado de busca e prisão em desfavor de terceira pessoa que morava em uma das quitinetes daquele lote, para invadir a casa do paciente”
; 2) o paciente não teria praticado as condutas que lhe foram atribuídas;

3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 5) o coindiciado Marcos Vinícius Silva Costa, beneficiado com o
“relaxamento”
do flagrante, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, estaria em situação idêntica à do paciente, motivo pelo qual deveria ser aplicado o princípio da isonomia.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas,
“podendo ser condicionada as condições restritivas diversas”
(ID 75890950), com documentos (ID 48471254/ID 75899961).

O pedido liminar foi indeferido (ID 76464490).

O Juízo singular prestou informações (ID 77743464).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP – Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada para garantida da ordem pública e conveniência da instrução criminal, dada as particularidades do caso em concreto. – Posto que o paciente Alex foi preso em flagrante na sua residência, em posse de 01 (um) e 1/2 (meio) tablete de substância análoga à Cocaína e 01 (uma) porção em pedaços de substância análoga à pasta base de Cocaína, conforme se verifica no termo de apreensão (Id n°. 75899961-Pág. 23) e no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id n°. 75899961-Pág. 26), bem como, com uma 01 (uma) balança de precisão e a considerável quantia de dinheiro em espécie no importe de R$ 3.902,00 (três mil novecentos e dois reais), restando evidenciada a prática do Tráfico de Drogas. – Há de se destacar ainda, que a conduta do Tráfico de Drogas praticada pelo suplicante possui elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco a ordem pública. – Consabido, tem-se que “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ-HC 401557). – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da
confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT). – Pela denegação da ordem.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 79195486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.2.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, outorgou liberdade provisória ao coindiciado Marcos Vinícius Silva Costa e converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:

“[...] Embora a nota de culpa de MARCOS tenha sido expedida dentro do prazo legal, ela não contém a capitulação do delito a ele atribuído, consoante retrato abaixo (Num. 48434856 - Pág. 14), a debilitar sua defesa, pelo que a medida constritiva deve ser relaxada: [...]

O autuado é primário, uma vez que não há sentença condenatória em seu desfavor com trânsito em julgado, conforme consulta aos sistemas disponíveis ao juízo.

Segundo seu termo de qualificação realizado em sede policial, detém residência fixa e exerce a profissão de serviços gerais na empresa C Vale, da qual aufere R$ 2.000,00.

Ainda que não seja o momento para se avançar ao mérito da questão, não se pode ignorar que ambos os custodiados confirmaram que MARCOS pernoitou na casa de ALEX por estar embriagado na noite anterior, sendo encontrado em seu poder somente 1 aparelho de telefonia celular. [...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados em termo de apreensão, auto preliminar de constatação de substância entorpecente, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam terem apreendido os entorpecentes, balança de precisão e expressiva quantidade de dinheiro no armário da residência e em poder do custodiado ALEX. [...]

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque num primeiro exame, demonstra(m) o(s) increpado(s) desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, acondicionar(em) quantidade razoável de droga e balança de precisão dentro de uma mochila que, por sua vez, estava dentro de uma caixa de papelão, além de expressiva quantidade de dinheiro, sendo R$ 1.500,00 em poder de ALEX e R$ 2.402,00 no interior do armário da cozinha.

E os indícios de comercialização ganham contornos com a apreensão da porção de cocaína dividida em pedaços, o que revela necessária a medida cautelar extrema.

A quantidade dos estupefacientes, embora não indicado o peso no caderno administrativo, é razoável, consistente em 1 e 1/2 tablete de substância análoga à cocaína e 1 porção em pedaços de substância análoga à pasta base de cocaína, tudo conforme termo de apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente.

De qualquer maneira, ainda que se trate de eventual pequena quantidade de entorpecentes (informação a ser obtida depois da pesagem), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal. [...]

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a(s) segregação(ões) em exame do conduzido ALEX APIS DA SILVA e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 301 e seguintes, 312 e 313, inciso I, todos do Estatuto Processual Penal;

b) DEIXO DE HOMOLOGAR E RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE do increpado MARCOS VINICIUS SILVA COSTA, aplicando-lhe, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares [...].”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - PJE NU 1000063-08.2021.8.11.0093)

Pois bem.

A prisão em flagrante do paciente, em sua residência, na posse de drogas [maconha e cocaína], balança de precisão e dinheiro - R$ 3.902,00 (três mil novecentos e dois reais) - decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Veridiana da Silva Santos, no respectivo endereço.

Diante de fato ilícito, os agentes policiais têm o dever jurídico de efetuar a
prisão
de qualquer pessoa que seja encontrada em
flagrante
delito, conforme disposto no art. 301 do CPP (TJMT,

N.U 0001101-70.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018).

Outrossim, o c. STJ possui entendimento de que a localização de drogas em encontro fortuito de provas constitui fato legítimo a justificar a prisão em flagrante, de modo a afastar qualquer ilegalidade (HC no 387.899/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2017; RHC no 77003/SP - Joel Ilan Paciornick - 9.11.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Os elementos probatórios descobertos
fortuitamente
em diligência referente a delito diverso, quando não constatado manifestos abuso de autoridade ou desvio de finalidade, são perfeitamente válidos a subsidiar a custódia cautelar imposta ao increpado e também o processamento da ação penal, a teor do que preceitua a teoria do
encontro fortuito
de provas ou
serendipidade
. [...] Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(N.U 1000308-07.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2021)

Por sua vez, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Noutro giro, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 1,5 (um tablete e meio) de maconha e uma porção “em pedaços” de pasta-base de cocaína [ambos sem indicação de peso], uma balança de precisão,

o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na posse do paciente, e R$ 2.402,00 (dois mil e quarenta e dois reais), no interior do armário da cozinha, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 7a Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro].

A diversidade e natureza da droga [maconha e cocaína], somadas as apreensões de uma balança de precisão e considerável quantia em dinheiro - 3.902,00 (três mil novecentos e dois reais) -, na residência do paciente
, constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, HC no 541.818/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.3.2020).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Em seu turno, o flagrante do coindiciado Marcos Vinícius Silva Costa fora
“relaxado”
, com imposição de outras medidas cautelares, por não ter constado na nota de culpa
“a capitulação do delito a ele atribuído”
, inviabilizando sua defesa, bem como porque
“ambos os custodiados confirmaram que MARCOS pernoitou na casa de ALEX por estar embriagado na noite anterior, sendo encontrado em seu poder somente 1 aparelho de telefonia celular”.

O Juízo singular individualizou a conduta delitiva do paciente, ao sopesar ser ele o proprietário da residência na qual foram apreendidas a droga [cocaína], o apetrecho [balança de precisão] e o dinheiro [3.902,00 (três mil novecentos e dois reais)].

Nesse quadro, a ausência de similitude fática constitui óbice à extensão dos efeitos da decisão liberatória.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“A extensão da ordem de habeas corpus concedida a alguns dos corréus, por fragilidade dos indícios de autoria, formulada neste writ, mostra-se descabida, pois o acórdão impugnado rejeitou o pleito consoante o entendimento desta Corte de que ‘não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles.”
(PExt no RHC no 94.553/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 1o.2.2019)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - um tablete e meio de maconha e pedras de pasta-base de cocaína -, conforme fotografia exposta no inquérito policial (PJE NU 1002421-02.2021.8.11.0042 - ID 48975550 - pag. 86), bem como o suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(HC no 510.587/SP - Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021